Tribunal: TJSP
Processo: 1027138-47.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo internacional de carga – Avaria/extravio de carga - Ação regressiva de indenização – Decadência reconhecida - Prazo decadencial de 10 dias previsto no parágrafo único do art. 754 do Código Civil inaplicável à espécie - Extinção afastada – Causa madura – Artigo 1.013, § 3o, I, do CPC – Inaplicabilidade da tese estabelecida no Tema 210 de Repercussão

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo internacional de carga – Avaria/extravio de carga - Ação regressiva de indenização – Decadência reconhecida - Prazo decadencial de 10 dias previsto no parágrafo único do art. 754 do Código Civil inaplicável à espécie - Extinção afastada – Causa madura – Artigo 1.013, § 3o, I, do CPC – Inaplicabilidade da tese estabelecida no Tema 210 de Repercussão Geral quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331-RJ, que envolve tão somente o transporte de passageiros com extravio de bagagens e não os casos de perda ou avaria de carga transportada por negligência ou defeito do serviço prestado pelo agente de cargas e transportador aéreo – Precedentes do STF - Não há dúvida que a Convenção de Montreal é aplicável aos casos de perda, extravio ou avaria de cargas transportadas pelo modal aéreo, no entanto, a jurisprudência deste E. Sodalício tem reconhecido que o direito de regresso das seguradoras não foi disciplinado pela sobredita Convenção, a ele se aplicando as normas do direito interno (no caso, o Código Civil Brasileiro) - Responsabilidade objetiva do transportador - Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio da regulação de sinistro – Pagamento da indenização securitária à dona da carga demonstrado - Seguradora sub-rogada nos direitos da segurada – Direito de regresso da seguradora em face da transportadora reconhecido - Aplicação do princípio da reparação integral (inaplicabilidade da indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal), pois o conteúdo e o valor da carga transportada era de conhecimento inequívoco das rés, eis que declarados tanto no conhecimento de transporte quanto na invoice - A indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal somente seria aplicável se não houvesse declaração quanto ao conteúdo e ao valor da carga extraviada, todavia, no vertente caso, tal declaração está estampada no conhecimento de transporte emitido com base na "nota fiscal" (invoice) - Precedentes deste E. TJSP – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.